Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRAZO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO 880. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA E DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. TESE DE DIREITO. IRRELEVÂNCIA.
1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32 e do enunciado da Súmula 150 do STF.
2. No REsp 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a execução coletiva da obrigação de pagar não necessita de prévio fornecimento de documentos pelo executado, afastou a aplicação do Tema 880 e reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva.
3. A pretensão executiva individual contra a Fazenda Pública está prescrita se o cumprimento de sentença foi instaurado após encerrado o prazo quinquenal, o Tema 880 não é aplicável à hipótese e não há causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. Precedentes.
4. Conforme o art. 85, §3o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado da causa, por si só, não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. A baixa complexidade fática não é fator que justifica a distinção, uma vez que alguns casos que deram origem ao precedente também abordavam apenas matéria de direito.
5. O art. 85, §3o, do CPC aplica-se ao particular quando litiga contra a Fazenda Pública, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Honorários reduzidos ao mínimo legal, em todas as faixas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.